Tribunal: TJDFT
Processo: 0010973-64.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). RÉU CONDENADO. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES EM FAVOR DA UNIÃO. NECESSIDADE. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O perdimento da arma de fogo e munições apreendidas em favor da União é determinação legal estabelecida pelo art. 91, II, “a” do CP, como consequência da prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar em restituição dos objetos sob o fundamento de que o acusado possui registro, uma vez que a utilização da arma ultrapassou os limites da permissão legal que o réu possuía.
2. Havendo condenação por porte ilegal de arma de fogo, é imperioso a entrega dos objetos na forma prescrita no art. 25 da Lei 10.826/2003.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para, acolhendo o pleito do Ministério Público, determinar o imediato perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas em favor da União, na forma prescrita pelo art. 25 da Lei 10.826/2003.